Tribunal: TJES
Processo: 0000388-27.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000388-27.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO IVO PEREIRA DIAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇ
ÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO DE DROGAS –
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA

EM FACE DOS SENTENCIADOS
– IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – PENA
S
-BASE APLICADA
S
COM
RAZOABILIDADE E
JURIDICIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO – CRIME DE FALSA IDENTIDADE DEVIDAMENTE DETECTADO – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.
A materialidade e autoria do delito foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme os termos da sentença prolatada, em face dos apelantes.

2.
Penas-base fixadas acima do mínimo legal com razoabilidade e juridicidade, à luz do caso concreto.

3.
Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, dada às circunstâncias do caso concreto, que remete para a conclusão de dedicação para a prática de atividades criminosas.

4.

Os autos revelam a efetiva prática do delito de
falsa identidade (
art.
307 de C.P
)
, haja vista que:
A
.

O tipo previsto no art. 307 do CP pune a conduta de “atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”, o que evidencia tratar-se de crime formal (de consumação antecipada), ou seja, que se consuma com a simples prática da conduta núcleo (a autoatribuição de falsa identidade), independentemente da obtenção de proveito, embora a intenção de obter vantagem seja elementar,
sendo esta a hipótese dos autos;
B
.
O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da
autodefesa

(art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui
falsa identidade

perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP) (REsp 1362524/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014);
C
.
O
delito se consuma com a simples prática do núcleo do tipo (atribuição de falsa identidade),
sendo irrelevante
que o r
ecorrente
tenha se retratado
ao
chegar à Delegacia de Polícia.

5
.
Apelos conhecidos e desprovidos. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DOS APELOS PARA NEGAR OS PROVIMENTOS ALMEJADOS, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelos interpostos por
ISABELLE DA SILVA SANTOS RODRIGUES
e
PEDRO IVO PEREIRA DIAS
, todos manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação dos apelantes pela prática do delito de tráfico de drogas, impondo também condenação em face do último apelante pela prática do delito de falsa identidade.

Como dito,
ISABELLE DA SILVA SANTOS RODRIGUES
sustenta, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito de tráfico de drogas em seu desfavor, restando patente a possibilidade de implementação de sua absolvição;
2.
Alternativamente sustenta que a pena-base fora fixada acima do mínimo legal, sem que fosse utilizada a fundamentação apta para tanto;
3.
Incide atenuante decorrente da menoridade;
4.
O tráfico privilegiado deve ser reconhecido.

PEDRO IVO PEREIRA DIAS
sustenta, em linhas gerais, que não se vislumbrou o crime de falsa identidade no caso concreto; e que a pena-base, quando ao delito de tráfico de drogas, se projetou acima do mínimo legal sem a devida fundamentação.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“
(...) Segundo os autos do Inquérito Policial, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 18h49min, na Rua das Ameixas, nº 10, Ilha dos Bentos, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, associados, guardavam, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei. Ademais, o denunciado Pedro Ivo atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Depreende-se da peça informativa que policiais militares receberam informações acerca de um indivíduo com mandado de prisão em aberto, que estava no interior da residência situada no endereço supratranscrito e que havia acabado de receber uma carga de entorpecentes.

Dessa forma, a guarnição prosseguiu para o local indicado e realizaram patrulhamento no entorno, quando avistaram o denunciado Pedro Ivo embarcando em um veículo de aplicativo. Em seguida, foi procedida a abordagem e identificado que no interior do carro, além do motorista, estavam os ora denunciados.

Cumpre registrar que, no momento da abordagem, Pedro Ivo se identificou com o nome de seu irmão, João Vitor Pereira Tomé, visto que em seu desfavor constava mandado de prisão em aberto, em razão do crime de tráfico de drogas.

Posteriormente, a equipe policial retornou para a residência dos investigados, sendo que o local se tratava de um imóvel dividido em cinco quitinetes. O morador de uma dessas unidades franqueou a entrada da guarnição na área comum e informou que os denunciados Pedro e Isabelle residiam na unidade de nº 4, o que foi confirmado pela proprietária do imóvel.

Assim sendo, os policiais se aproximaram da unidade de nº 04 e perceberam que exalava um forte odor de substância entorpecente e, ao olharem pela janela, visualizaram uma grande quantidade de drogas no chão.

Diante disso, eles adentraram na quitinete, e encontraram e apreenderam: 06 (seis) sacolas contendo aproximadamente 1kg (um quilo) de substância entorpecente conhecida como cocaína; 01 (uma) sacola contendo aproximadamente 270g (duzentos e setenta gramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína; 01 (um) tablete de aproximadamente 260g (duzentos e sessenta gramas) da substância entorpecente conhecida como maconha; 01 (uma) sacola contendo aproximadamente 1kg (um quilo) da substância entorpecente conhecida como cocaína, de forma pura; 06 (seis) sacolas contendo material para embalo das drogas; e 01 (uma) balança de precisão. (...)”

A materialidade fora efetivamente comprovadas nos autos, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Quanto a autoria, no que se refere ao delito de tráfico de drogas, a mesmo restou igualmente evidenciada com relação a todos os denunciados, ora apelantes.

Embora a recorrente Isabelle sustente que estava no local de forma momentânea, e que não sabia da existência das drogas que se encontravam na residência, a referida tese não restou devidamente demonstrada nos autos. Do que fora apurado constata-se que a mesma tentou ludibriar os policiais que efetivaram a sua abordagem, revelando que morava em local diverso – certamente para fugir do estado flagrancial – mas um morador e a proprietária do imóvel destacaram que ambos os apelantes moravam no local onde foram apreendidas as drogas; que moradores destacaram movimentação estranha na casa, sendo imperiosa a conclusão de que a droga que ali se encontrava era administrada pelos apelantes para fins ilícitos.

Trata-se de conclusões decorrentes da prova produzida nos autos, tudo conforme descrito na sentença e contido em mídia audiovisual, sendo certo que as testemunhas que prestaram depoimentos em juízo, Policias que atuaram na ocorrência, destacaram, ainda, que os denunciados estavam associados para utilização ilegal da droga, e que era impossível que a apelante não soubesse da existência de droga no local, e que o apelante, ao final da abordagem, revelou que a droga seria destinada para o tráfico no Ibes/Vila Velha/ES..

De se destacar, ainda quanto ao ponto, que:
A.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
B.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio.

Impossível, portanto, implementar a absolvição pretendida pela apelante.

No que se refere ao argumento da apelante no sentido de que a sua pena-base fora fixada acima do mínimo legal, sem que fosse utilizada a fundamentação apta para tanto, afiro, da dosimetria empreendida
1
, que das 04 (quatro) circunstâncias judiciais avaliadas como desfavoráveis (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) apenas a circunstância relativa aos motivos não fora devidamente fundamentada, ao argumento de anseio de lucro fácil.

Não obstante, mesmo neutralizada a referida circunstância judicial, ainda assim afere-se razoabilidade na fixação da pena-base no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão (de uma pena que varia de 05 a 15 anos), diante da subsistência de outras três circunstâncias judiciais desfavoráveis, e também à luz da natureza e variedade de droga apreendida (art. 42 da Lei n. 11343/06).

A atenuante relativa a menoridade fora observada na instância antecedente.

No que se refere ao tráfico privilegiado, destaco que o mesmo não fora reconhecido com juridicidade, tendo em vista que as circunstâncias da prisão e peculiaridades do caso concreto evidenciam que os apelantes se dedicavam a atividade criminosa denunciada,
não só
à luz d
a
dinâmica empreendida pelos mesmos
, mas à luz da expressiva quantidade de drogas apreendidas, e variedade de drogas apreendidas.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

DA ALEGADA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DESCRITO NO
307 DO C.P.
:

Analisando detidamente os autos de igual forma verifico juridicidade quanto a condenação do apelante Pedro Ivo, quanto a prática do crime previsto no art. 307 do CP
, haja vista que:
1.

O
apelante confessou que revelou nome falso para ocultar mandado de prisão em aberto em seu desfavor;
2.
O
tipo previsto no art. 307 do CP pune a conduta de “atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”, o que evidencia
tratar-se de crime formal (de consumação antecipada), ou seja, que se consuma com a simples prática da conduta núcleo (a autoatribuição de falsa identidade), independentemente da obtenção de proveito, embora a intenção de obter vantagem seja elementar,
sendo esta a hipótese dos autos
;
3
.
O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que
o princípio constitucional da
autodefesa
(art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui
falsa identidade
perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente
(art. 307 do CP) (REsp 1362524/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014);
4
.
O
delito se consuma com a simples prática do núcleo do tipo (atribuição de falsa identidade),
sendo irrelevante
que o r
ecorrente
tenha se retratado
ao
chegar à Delegacia de Polícia
;

Cito julgado desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PORTE ILEGAL DE ARMA. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307, CP. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Recorrente não discute a autoria e materialidade dos crimes previstos nos arts. 33 da lei de drogas e 14 a lei de armas, que estão devidamente demonstradas pelas provas dos autos.
2.
O crime de falsa identidade é de natureza formal, sendo desnecessária a obtenção de vantagem ou a ocorrência de danos a terceiros. Sendo assim, se consuma com a simples prática do núcleo do tipo (atribuição de falsa identidade), independente se o Recorrente se retratou antes de chegar à Delegacia de Polícia. Precedentes
.
3.
A jurisprudência admite o reforço argumentativo das circunstâncias judiciais na dosimetria, quando não importar em aumento da pena aplicada. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Apelação
Criminal n.
050180031952 – Relator
Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 11/09/2019).

Finalmente, quanto ao derradeiro ponto de insurgência externado. mantenho a pena-base fixada em desfavor do apelante Pedro Ivo, quanto ao delito de tráfico de drogas.

No que se refere ao argumento do apelante no sentido de que a sua pena-base fora fixada acima do mínimo legal, sem que fosse utilizada a fundamentação apta para tanto, afiro, da dosimetria empreendida
2
, que das 06 (seis) circunstâncias judiciais avaliadas como desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) apenas a circunstância relativa aos motivos não fora devidamente fundamentada, ao argumento de anseio de lucro fácil.

Não obstante, mesmo neutralizada a referida circunstância judicial, ainda assim afere-se razoabilidade na fixação da pena-base no patamar de 09 anos de reclusão (nove) anos de reclusão (de uma pena que varia de 05 a 15 anos), diante da subsistência de outras 05 circunstâncias judiciais desfavoráveis, e também à luz da natureza e variedade de droga apreendida (art. 42 da Lei n. 11343/06).

Assim, sem outras delongas,
aferida a juridicidade d
a sentença impugnadas, e rejeitados os argumentos recorrentes,
CONHEÇO DOS RECURSOS MAS NEGO OS PROVIMENTOS ALMEJADOS .

1
Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, primária; conduta social, não consignada; personalidade, em formação; motivos, que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil; circunstâncias, que não favorecem, considerando a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, inclusive de “cocaína pura”, de alto valor de mercado; consequências, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira da Ré, mediana, estando amparada por patrono particular.

2
Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, reincidente específico conforme espelho de GE já acostado aos Autos; conduta social, não esclarecida; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; motivos, que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil; circunstâncias, que não favorecem, considerando a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, inclusive de “cocaína pura”, de alto valor de mercado; consequências, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do réu, mediana, estando amparado por patrono particular.

_________________________________________________________________________________________________________________________________